Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-66.2025.8.11.0086
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001985-66.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN VITOR PINHO GARCIA - CPF: 070.956.641-70 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.

REGISTRO DE CONTRATO E GRAVAME.
TEMA 958 DO STJ.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. COBRANÇAS VÁLIDAS. RECÁLCULO CONTRATUAL INDEVIDO QUANTO ÀS TARIFAS MANTIDAS.
RECURS
O
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou nula apenas a cobrança de seguro prestamista, mantendo as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
a abusividade das cobranças de avaliação do bem e de registro do contrato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se às instituições financeiras as normas do
CDC
, nos termos da Súmula 297 do
STJ.

4.
O Tema 958/STJ admite a cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato, desde que efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva
.

5. A instituição financeira comprovou a realização da avaliação do veículo por meio de termo próprio, com identificação do bem, registros fotográficos e descrição do estado de conservação.

6. A despesa de registro do contrato também foi comprovada por extrato do Sistema Nacional de Gravames SNG/B3, com indicação do contrato, do devedor e dos dados do veículo.

7. Ausente
demonstração concreta

de inidoneidade dos documentos, inexistência dos serviços ou desproporcionalidade dos valores cobrados, não há fundamento para exclusão das tarifas mantidas na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“1.
São válidas as cobranças de tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva.

2. A alegação genérica de abusividade não autoriza a exclusão de encargos contratuais comprovadamente vinculados a serviços prestados.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula no 297/STJ; STJ, Tema 958; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; TJMT, Apelação Cível no 1009134-91.2024.8.11.0040, Rel. Desa Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Jean Vitor Pinho Garcia contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Pan S.A.

Na origem, o autor alegou a abusividade da cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e seguro prestamista, no valor total de R$ 2.936,00, requerendo o expurgo dos encargos, o recálculo do contrato, a redução das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nula apenas a cobrança do seguro prestamista, determinando o expurgo do respectivo valor, o recálculo do contrato e a restituição em dobro dos valores pagos a esse título. Foram mantidas, contudo, as cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro do contrato, por entender comprovada a efetiva prestação dos serviços.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que também devem ser declaradas abusivas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ao argumento de que tais encargos elevaram indevidamente o valor financiado e o montante das parcelas. Requer a reforma da sentença para
ampliar a procedência da demanda, com exclusão dos encargos, recálculo integral do contrato e restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa de registro do contrato/gravame, mantidas pela sentença sob o fundamento de que houve comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Inicialmente, registre-se que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958, firmou entendimento de que são válidas a tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

“[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2 .
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)
.”

No caso, a instituição financeira juntou aos autos o Termo de Avaliação de Veículo
(
ID 360757859
)
, contendo a identificação do bem, registros fotográficos e descrição do estado de conservação. O documento é suficiente para demonstrar a efetiva realização da avaliação do veículo dado em garantia, não havendo elemento concreto que indique sua inidoneidade ou a ausência da prestação do serviço.

Também não se verifica abusividade na cobrança relativa ao registro do contrato. O extrato emitido pelo Sistema Nacional de Gravames

SNG/B3
(
ID 360757860
)
comprova a inclusão do gravame, com indicação do número do contrato, do devedor e dos dados do veículo, evidenciando a efetiva prática do ato vinculado à garantia fiduciária.

“[...]
É válida a cobrança de tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem em contratos de financiamento bancário, desde que pactuadas de forma expressa, comprovada a prestação do serviço e ausente abusividade
. [...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10091349120248110040, Relator: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)
.”

Produzida prova documental específica pela instituição financeira quanto à prestação dos serviços impugnados, competia ao apelante infirmar concretamente tais documentos ou demonstrar a onerosidade excessiva dos valores cobrados, o que não ocorreu. As razões recursais limitam-se a reiterar a alegação genérica de abusividade, sem afastar os fundamentos adotados na sentença.

Assim, comprovada a efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do gravame, e ausente demonstração de desproporcionalidade ou abusividade concreta, não há fundamento para excluir tais encargos do contrato.

Por consequência, também não procede o pedido de recálculo contratual com exclusão das referidas tarifas, sem prejuízo do recálculo já determinado na origem quanto ao seguro prestamista, matéria que não foi objeto de devolução recursal pela instituição financeira.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026